Tribunal: TJSP
Processo: 1023316-36.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES – Honorários advocatícios. Existência de omissão no v. Acórdão, posto que não foram fixados honorários recursais. Cabimento. Ainda que ilíquida a obrigação reconhecida em juízo, cumpre fixar a majoração da verba de forma compatível com o trabalho desempenhado em grau de recurso. Embargos acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – Contradição inocorrente.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES – Honorários advocatícios. Existência de omissão no v. Acórdão, posto que não foram fixados honorários recursais. Cabimento. Ainda que ilíquida a obrigação reconhecida em juízo, cumpre fixar a majoração da verba de forma compatível com o trabalho desempenhado em grau de recurso. Embargos acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – Contradição inocorrente. Procedência do pedido que não se fundou na extinção do padrão remuneratório "NO-1A", como alegado pela Prefeitura. Recálculo que se mostra devido em função dos sucessivos reenquadramentos, que sujeitaram os autores ao padrão "B-1" por ser o menor deles. Manejo dos embargos com intuito infringente, incompatível com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023316-36.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados MURILO LOPES
ROSA, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINEZ, CRISTIANE GOMES
SOARES, DEBORA HELENA DA SILVA FERREIRA, DÉBORA NAZÁRIO
DOURADO VAZ, HERONDINA RIGONATI, KELLY CIPRIANO DA CRUZ
MARINHO DIAS, MARINALVA PEREIRA OLIVEIRA SILVA, MICHELE
CRISTINE AGUERA FILOMENO, PATRÍCIA GARCIA BRAGA, SILVIA DO
AMARAL PACHECO, WAGNER BEZERRA ARAUJO, WILSON GOMES DA
COSTA e ABNER LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos dos autores e rejeitaram os embargos da Prefeitura. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023316-36.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 12012.
2
Voto no 12.012
Embargos de Declaração no 1023316-36.2018.8.26.0053/50000 e
Embargos de Declaração no 1023316-36.2018.8.26.0053/50001
Embargantes e Embargados: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
MURILO LOPES ROSA e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES
Honorários advocatícios. Existência de omissão no v.
Acórdão, posto que não foram fixados honorários
recursais. Cabimento. Ainda que ilíquida a obrigação
reconhecida em juízo, cumpre fixar a majoração da verba
de forma compatível com o trabalho desempenhado em
grau de recurso. Embargos acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ Contradição
inocorrente. Procedência do pedido que não se fundou na
extinção do padrão remuneratório “NO-1A”, como
alegado pela Prefeitura. Recálculo que se mostra devido
em função dos sucessivos reenquadramentos, que
sujeitaram os autores ao padrão “B-1” por ser o menor
deles. Manejo dos embargos com intuito infringente,
incompatível com o desenho processual do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Murilo Lopes Rosa e
outros e pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra V. Acórdão de fls. 403/410,
que negou provimento ao apelo da Prefeitura, mantendo-se a condenação a recalcular o
adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade dos requerentes.
Os autores embargam alegando omissão quanto aos honorários recursais
previstos no artigo 85, §§ 11 e 12, do Código de Processo Civil.
De seu turno, a Prefeitura pleiteia aclaramento do Aresto no tocante à
adoção do padrão remuneratório “NO-1A”, que ainda se encontra vigente e, portanto,
deveria incidir no cálculo do adicional pugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023316-36.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 12012.
3
É o relatório.
Os embargos do Município não comportam guarida.
Com efeito, o V. Acórdão não padece da omissão invocada, na medida
em que se reconheceu que o padrão “NO-1A” não foi de fato extinto; no entanto, ante a
superveniência de sucessivas reformulações do quadro de servidores, modificando-se
tanto a escala quanto as classes remuneratórias, a Prefeitura teve de adequar o
enquadramento dos agentes de acordo com a legislação em vigor, consoante restou
delineado no Aresto:
“O adicional de insalubridade auferido pelos autores assume como base de
cálculo o padrão 'NO-1A' de remuneração, com fundamento na Lei
Municipal no 10.827/90, a qual prescreve:
'Art. 2o. O adicional de insalubridade será calculado de acordo com a sua
classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, respectivamente em
percentuais de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10%
(dez por cento), do valor correspondente ao menor padrão de vencimento
do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura.'
Cumpre consignar que referido diploma é contemporâneo à Lei Municipal
no 10.430/88, que ao dispor acerca da organização dos quadros de pessoal
da Prefeitura, estabeleceu o padrão de vencimento 'NO-1A', previsto para o
nível operacional, como sendo o menor de toda a escala remuneratória e
que foi utilizada pela Administração ao conceder a vantagem aos apelados.
Entretanto, com o advento da Lei no 11.511/94, a base de cálculo utilizada
passou a se referir ao Quadro dos Profissionais da Administração:
'Art. 2o. O Quadro dos Profissionais da Administração
QPA fica
composto pelos cargos dos níveis superior, médio, básico e operacional do
Quadro Geral de Pessoal, cujas atividades sejam inerentes às áreas de
Administração, compreendendo os cargos de provimento em comissão e os
de provimento efetivo, constantes do Anexo I, Tabelas 'A' e 'B', integrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023316-36.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 12012.
4
desta Lei.'
Cumpre salientar que a reformulação descrita sofreu nova alteração pela
Lei no 13.652/03, de modo que os cargos integrantes do QPA de nível
básico foram absorvidos pelo Quadro de Pessoal do Nível Básico da
Prefeitura, sujeitos à nova escala de vencimentos:
“Art. 1o. Este Título dispõe sobre a criação do Quadro de Pessoal do Nível
Básico da Prefeitura do Município de São Paulo, reenquadra cargos e
funções do Nível Básico dos Quadros dos Profissionais da Saúde QPS, da
Administração QPA, do Desenvolvimento Urbano QPDU e da Cultura,
Esporte e Lazer QPCEL, organizados pelas Leis no 11.410, de 13 de
setembro de 1993, no 11.511 e no 11.521, ambas de 19 de abril de 1994, e no
11.951, de 11 de dezembro de 1995, cria novas Escalas de Vencimentos e
institui novo plano de carreira.
Art. 2o. Fica instituída a carreira dos servidores de Nível Básico da
Prefeitura do Município de São Paulo, composta de cargos multifuncionais
de Agente de Apoio, mediante a transformação dos atuais cargos de
provimento efetivo de Nível Básico constantes dos Quadros de Profissionais
mencionados no artigo 1o, na conformidade do Anexo I, integrante desta lei.
(...)
Art. 7o. Ficam instituídas as Escalas de Vencimentos da carreira de Agente
de Apoio, compreendendo as referências e os valores constantes do Anexo
II, Tabelas 'A', 'B' e 'C', integrante desta lei.”
Nesse contexto, vale notar que as tabelas mencionadas no artigo 7o
assinalam a referência “B-1” como piso de remuneração.
Dessa forma, resta inequívoco que a Administração subestimou o adicional
de insalubridade, calculando-o sobre padrão abandonado pelas leis
municipais subsequentes, as quais, ao reestruturar o quadro de cargos,
classificaram de forma diversa os servidores, redefinindo o menor padrão
de vencimento, sem que tal reconhecimento incorresse em afronta ao artigo
37, inciso XIII, da Constituição Federal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023316-36.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 12012.
5
Nesses termos, resta claro que, embora o padrão “NO-1A” tenha
subsistido, os autores pertencem ao Quadro de Profissionais da Administração para o
qual o menor padrão remuneratório se trata do “B-1”, sendo este o parâmetro a ser
adotado para o cálculo dos adicionais postulados.
Dessa forma, infere-se que a Prefeitura almeja, em verdade, o
acolhimento dos embargos com finalidade modificativa, o que, nessa hipótese,
deformaria o instituto, violando a sistemática da lei processual; e feriria ancilar
entendimento jurisprudencial, que repudia a modificação de julgado efetuada em
ocasião posterior ao exaurimento da jurisdição assinalando que “a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração
alterá-lo” (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343).
De outro lado, os embargos dos autores comportam acolhimento, para se
determinar a apuração, na fase de liquidação, dos honorários recursais.
A fixação de honorários recursais decorre dos termos expressos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, e se mostra obrigatória, considerando-se o
recurso interposto pelos requerentes e parcialmente provido por esta Corte, de forma a
espelhar também o desdobramento da autuação do advogado na etapa recursal, sem que
se onere em demasia e remunera adequadamente o trabalho do patrono em grau de
recurso, de modo proporcional às peculiaridades da demanda.
Nesses termos, diante do improvimento do recurso interposto pela
Fazenda Pública e da iliquidez da sentença, a verba sucumbencial a ser calculada em
fase de liquidação deve ser majorada em uma décima parte, adotando-se os parâmetros
estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso II, e § 11, todos do Código de Processo
Civil.
Ante os fundamentos expostos, acolho os embargos dos autores e
rejeito os embargos da Prefeitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023316-36.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 12012.
6
BANDEIRA LINS
RELATOR